Tribunal: STF
Processo: RE 97073
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. SUA INCONSTITUCIONALIDADE.
JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA E REITERADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS CONSOANTE AS
QUAIS "O CUSTO DO SERVIÇO SERÁ DIVIDIDO PELA ÁREA TOTAL DOS IMÓVEIS
RURAIS DO MUNICÍPIO, PROPICIANDO A FIXAÇÃO DA IMPORTANCIA A SER
COBRADA, POR HECTARE, DE CADA CONTRIBUINTE". RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR-SE O MANDADO DE SEGURANÇA.